Tribunal: TJPA
Processo: 0814316-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814316-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: HIGOR GLESIA GUIMARAES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ILEGALIDADE DA PRISÃO FLAGRANCIAL. ALEGAÇÃO SUPERADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com alegações de ilegalidade na prisão em flagrante, pedido de trancamento da ação penal e ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a inexistência de laudo toxicológico acarreta nulidade da prisão em flagrante;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o trancamento da ação penal por ausência de prova da materialidade do delito.

(iii) saber se há fundamentação idônea para a prisão preventiva decretada;

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada, pois o paciente está preso por força de decreto de prisão preventiva, novo título jurídico autônomo.

4. O pedido de trancamento da ação penal não prospera, pois não se verifica, de plano, atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, sendo que na hipótese a presença da materialidade delitiva foi constatada pelo juízo
a quo
aquando da conversão da custódia flagrancial em preventiva.

5. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciados pela quantidade e natureza da substância apreendida, tendo sido elencados ainda petrechos encontrados, denotando-se a necessidade de garantir a ordem pública.

6. As condições pessoais do paciente não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 da Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de HIGOR GLESIA GUIMARAES DOS SANTOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/07/2025, em razão da suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo sido a segregação convertida em preventiva.

Discorre, em síntese, acerca da ausência de juntada do laudo toxicológico aos autos de origem, sustentando a nulidade da prisão flagrancial, por ausência de comprovação da materialidade delitiva.

Discorre ainda acerca da ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão cautelar, a qual se amparou na gravidade abstrata do delito, não se justificando apenas na quantidade da droga apreendida, amparando-se nos predicados pessoais do coacto.

Ao final, postula a concessão liminar da ordem, com a soltura do paciente,
confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus,
e ainda, no mérito, seja determinada o
trancamento da ação penal de origem.

Indeferida a liminar pleiteada e solicitadas informações à autoridade coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cabe asseverar, inicialmente, encontrar-se superada a alegação de eventual ilegalidade da prisão flagrancial do paciente, uma vez que ele não está mais segregado por força do aludido flagrante, e sim em virtude de decreto prisional preventivo.

Nesse sentido,
verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS.
PRISÃO PREVENTIVA
. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO AUTOMÁTICA
.

MATERIALIDADE E AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL PELA VIA ELEITA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. "[A] não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que
a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade" (RHC n. 119.091/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019).

2. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade
e a autoria delitiva.

3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

4. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois o agravante foi apontado como integrante de organização criminosa dedicada à falsificação e comercialização de medicamentos veterinários e humanos e exposição à venda em plataformas digitais. O agravante é apontado como líder de núcleo operacional que utiliza dados de familiares para ocultar sua identidade, amplia a estrutura logística da organização e está envolvido em outras atividades ilícitas, como tráfico de drogas e crime de incêndio.

5. A "necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

6. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento sedimentado de que condições pessoais favoráveis do agravante não asseguram a revogação da prisão preventiva se presentes os requisitos da custódia cautelar.

7. Presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 211.617/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Ademais, o pleito de trancamento da ação penal pela via de Habeas Corpus, segundo entendimento pacificado pela Corte Superior,
constitui medida excepcional, reconhecida quando houver inequívoca atipicidade da conduta, causas de extinção da punibilidade ou ausência de lastro mínimo de autoria e materialidade do ilícito, hipóteses não verificadas de maneira inconteste no caso em tela,
tendo o juízo
a quo
feito referência à presença da materialidade delitiva aquando da conversão da custódia flagrancial em preventiva (ID 28357484 - Págs. 3/4), senão vejamos do decreto prisonal:

“(...) O(a) Delegado(a) de Polícia desta Comarca informa a este Juízo a efetivação da prisão em flagrante delito do nacional HIGOR GLESIA GUIMARÃES DOS SANTOS, qualificado, por suposta infração ao disposto no(s) art(s). 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006.

Constam dos autos ofícios de comunicação ao MP e a DPE, boletim de ocorrência, os termos de depoimentos do condutor, das testemunhas, do conduzido, bem como, auto de exibição e apreensão,
auto(s) de constatação provisório de substância de natureza tóxica,
nota de culpa, termo de ciência das garantias constitucionais, comunicação à família do preso, auto de exame de corpo delito, cópia dos documentos pessoais e certidão de antecedentes criminais. (...)

Assim, observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti,
consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas
, tanto que foi preso e autuada em flagrante, havendo depoimentos, inclusive de testemunhas que confirmariam prima facie a prática delituosa.

Outrossim, presente periculum libertatis,
na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública,
na medida em que se trata de delito reiteradamente praticado nesta cidade e região e
diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, diante da quantidade e natureza das substâncias entorpecentes: 299,2 gramas de substâncias análoga a cocaína e mais um pacote de 13 gramas, de substâncias análoga a cocaína, duas balanças, sendo uma de precisão e uma comum.
(...)”

Quanto ao alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão da suposta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, suscitando os predicados pessoais do coacto para tanto,
verifico não assistir razão a impetração. Explico.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado em tese pelo coacto, se amparando o decreto preventivo na gravidade concreta da conduta imputada e na garantia da ordem pública, especialmente, em razão da quantidade e natureza do entorpecente, tendo sido ainda elencados os petrechos encontrados em poder do acusado, a saber:

“299,2 gramas de substâncias análoga a cocaína e mais um pacote de 13 gramas, de substâncias análoga a cocaína, duas balanças, sendo uma de precisão e uma comum”

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do que suscitou o impetrante, possui entendimento reiterado no sentido de que, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade, natureza e/ou variedade da droga, bem como petrechos, devidamente constatados no caso em testilha, constituem fundamentos idôneos aptos à decretação da medida extrema, não se podendo falar de modo algum em cumprimento antecipado da pena.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do STJ,
in verbis:

PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRIMEVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O advento de condenação não enseja prejudicialidade do writ no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, pois os motivos que levaram à manutenção da medida cautelar são os mesmos declinados no decreto primevo.

2. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. No caso, a segregação processual foi concretamente fundamentada pelas instâncias de origem, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, diante da significativa quantidade de droga apreendida, bem como petrechos usualmente utilizados no manuseio da droga, inclusive balança de precisão.

4. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 900.351/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Não diverge do posicionamento dos Tribunais Superiores o entendimento desta Corte de Justiça, conforme orienta o recente precedente da Seção de Direito Penal sobre o tema. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do STJ considera como "fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade
,

a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas,
bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente", acrescentando que "a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade
e variedade de drogas
evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (STJ, AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022).

2. Na espécie, não se verifica o constrangimento ilegal apontado na impetração, pois o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, determinando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal,
notadamente considerando a quantidade de droga apreendida, "circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
" (AgRg no HC n. 785.562/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023).

3. Nesse contexto, "a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela", nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (AgRg no RHC n. 167.193/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/08/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805431-15.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/05/2023)

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 28/08/2025